Tribunal: TJDFT
Processo: 0755684-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0755684-77.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIVA INES DE CARVALHO DECISÃO Consta dos autos que o Distrito Federal manejou agravo interno (ID 53945575) e agravo em recurso extraordinário (ID 53958060) contra a decisão desta Presidência que indeferiu o processamento do apelo extremo. Conforme ID 56075589, a Segunda Turma Recursal negou provimento ao agravo interno. Assim, passa-se à análise do recurso de ID 53958060. Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC contra a decisão de ID 52980540 que negou seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões apresentadas. O efeito regressivo conferido ao referido recurso pelo art. 1.042, § 4o, do CPC, permite ao julgador o exercício do juízo de retratação. Decido. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada, visto que a parte agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos que a alicerçavam. Desse modo, cumpre observar o enunciado sumular n. 727/STF, que dispõe o seguinte: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Ante o exposto, encaminhe-se o recurso ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal